Tribunal: TJMT
Processo: 1026243-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1026243-80.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: CREUZA RIBEIRO TAQUES
Recorrida: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 06/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL c/c indenização por danos morais. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA ADIMPLIDA COM ATRASO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente CREUZA RIBEIRO TAQUES postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por dívida já paga.
2. Verifica-se dos autos que a consumidora utiliza cartão de crédito disponibilizado pela empresa Recorrida e na fatura com vencimento em 05/2020 restou um saldo devedor no valor de R$ 12,92 (doze reais e noventa e dois centavos). Não obstante, esse valor foi incorporado na fatura com vencimento em 26/06/2020 no valor total de R$ 219,39 (duzentos e dezenove reais e trinta e nove centavos).
3. A fatura com vencimento em 26/06/2020 fora adimplida pela consumidora em 17/06/2020, no valor total, ou seja, englobou a dívida residual do mês anterior.
4. A despeito do adimplemento da fatura com vencimento em 26/06/2020, a empresa Recorrida inseriu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito em 09/06/2020, discriminando a dívida no importe de R$ 219,39 (duzentos e dezenove reais e trinta e nove centavos).
5. Muito embora a consumidora à época da negativação nos órgãos de restrição ao crédito possuísse débito em aberto com a empresa Recorrida, este era no valor de R$ 12,92 (doze reais e noventa e dois centavos), o que não justifica a negativação do nome da consumidora no valor total da fatura que ainda estava no prazo para pagamento, tanto é que fora adimplida com antecendência de 09 (nove) dias da data de vencimento.
6. Se a empresa Recorrida tivesse negativado o nome da Recorrente no valor de R$ 12,92 (doze reais e noventa e dois centavos), estaria agindo no exercício regular de direito. Contudo, houve falha na prestação de serviço, conforme reconhecido pela própria empresa Recorrida em sede de contestação, quando justificou a inscrição no cadastro de proteção ao crédito em razão de fatura que estava por vencer.
7. É pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano moral se com figura “in re ipsa”, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado a Recorrida.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026243-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CREUZA RIBEIRO TAQUES - CPF: 329.547.001-49 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021